Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Processo : 0713112-31.2025.8.07.0007 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença que indeferiu a petição inicial, à míngua de emenda para instruir o processo com os documentos indicados, a fim de afastar indícios de litigância predatória. A autora apela impugnando unicamente o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão do benefício. Nesse contexto, considerando que o recurso não impugnou a parcela da sentença que determinou a juntada de procuração assinada pessoalmente, em meio físico, com firma reconhecida em cartório, há necessidade de instrução do apelo para fins de apreciação do pedido de gratuidade. Assim, instrua-se o feito com a procuração assinada pessoalmente pela parte, em meio físico, com firma reconhecida em cartório, contendo poderes especiais para o ato de firmar a declaração de hipossuficiência econômica, conforme determinado na sentença. Nesses termos, desde logo faculta-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator